Tribunal: STF
Processo: HC 204313
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Cesar Domingues Ferrari, em favor de Marcelo Luiz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 676.985/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de MARCELO LUIZ, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Postula o impetrante, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, bem como em virtude do risco sanitário imposto pela pandemia da Covid-19. 
    É o breve relatório.” (eDOC 8, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus teve a liminar indeferida. 
    Nesta Corte, a a defesa reitera o pedido formulado naquela Corte. 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, vislumbro, em parte, manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula. 
    O impetrante almeja que seja revogada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. (eDOC 1, p. 22)
    Afirma que a realização de audiência de custódia teria sido recusada mesmo após pedido expresso do paciente (eDOC 2, p. 29). O impetrante esclarece que não fora atendido “[...] face a situação provocada pela pandemia da COVID-19, conforme orientação emanada pela Resolução nº. 62/2020, do CNJ, assim, não havendo que se falar de nulidade pela ausência da audiência.” (eDOC 2, p. 32)
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada a partir de razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Cito, a propósito, trechos do decreto prisional:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, supostamente, os acusados, com unidade de desígnios, esforço comum e previamente ajustados, agindo em concurso com mais um homem, ainda não identificado, ingressaram na residência das vítimas Tiago Moretti, Aluana Aparecida Mira Moretti e Miguel Mira Moretti, e mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si bens e valores (fls. 04). Os acusados foram posteriormente identificados pelas vítimas através de reconhecimento fotográfico. Nas buscas realizadas após o deferimento da prisão temporária dos autores (autos 1500192- 98.2021.8.26.0137), foi localizada na residência de Marcelo Luiz uma câmera fotográfica digital, de propriedade da vítima, a qual foi devidamente reconhecida. Na ocasião da prisão dos autores, foi procedido ao reconhecimento pessoal (fls. 65/66), restando positivo aos acusados. Nessa oportunidade Marcelo Luiz confessou a participação no crime, conforme termo de declaração às fls. 56. 
    Prima facie, há prova de materialidade e indício de autoria do cometimento do delito. A participação dos acusados foi apontada pelas vítimas. O crime pelo qual estão sendo processados é grave e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estando presente a hipótese prevista no art. 313, inc. I do Código de Processo Penal. 
    Os pressupostos da cautelaridade estão presentes sendo indispensável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e salvaguarda da aplicação da lei penal.
    As circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, que teria sido praticado mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade de três vítimas, inclusive uma criança de 04 anos. 
    […]
    Por fim, não custa lembrar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime pelo qual estão sendo acusados, e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal.” (eDOC 4, p. 15-17)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social diante da constelação fática em apreço. 
    Todavia, verifico o constrangimento ilegal na não realização de audiência de custódia.
    Como visto, o Tribunal de origem assentou “[...] que a decretação da prisão preventiva, após pedido expresso do parquet, prescinde da realização da audiência de custódia, face a situação provocada pela pandemia da COVID-19, conforme orientação emanada pela Resolução nº. 62/2020, do CNJ, assim, não havendo que se falar de nulidade pela ausência da audiência.” (eDOC 2, p. 32)
    A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que o grave estado de perturbação do serviço público decorrente da pandemia de Covid-19 não legitima a suspensão das audiências de custódia, direito fundamental dos acusados no âmbito do devido processo legal.
    Confiram-se os precedentes:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatada a não realização de audiência de custódia, de observância obrigatória, tem-se configurado constrangimento ilegal, cabendo determinar ao Juízo que efetue o ato”. (HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar que o Juízo de origem realize, nos autos do Processo Penal 1500172-10.2021.8.26.0137, audiência de custódia do paciente na modalidade presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da comunicação desta decisão.
    Estendo, de ofício, a ordem em favor do corréu Maycon De Jesus Roza Floriano. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente